Tribunal: TJMT
Processo: 1051239-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051239-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA BARBOSA GOMES - CPF: 630.342.471-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O termo de adesão assinado, aliado a comprovante de endereço, histórico de utilização e pagamentos, comprova a contratação de cartão de crédito e a legitimidade do débito.

2.

A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de inadimplência de dívida legítima, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

A negativa de relação contratual, diante de prova robusta, caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC, sujeitando o litigante à multa processual.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

LUCIANA BARBOSA GOMES
, interpõe agravo interno (Id 292574855), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja declarada a inexistência do débito e condenada a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões (Id 296918395), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025